Tribunal: TJPA
Processo: 0054466-30.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054466-30.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA, SERGIO BRUNO MAIA NARA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA, SERGIO BRUNO MAIA NARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RATEIO E CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO ADVOGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Arbitramento de Honorários c/c Pedido de Fixação de Valor Provisional ajuizada por Aldemira Carneiro Maia, atualmente representada por seu sucessor, Sergio Bruno Maia Nara, em face do Banco da Amazônia S/A, na qual se pleiteia o pagamento de 10% sobre o valor atualizado das causas em que atuou antes da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pela instituição financeira. A sentença de 1º Grau julgou procedente o pedido, fixando o percentual pleiteado sobre o valor a ser recebido no processo nº 0029824-47.2002.8.14.0301, com encargos legais, e condenando o banco ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. Ambas as partes interpuseram recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo havendo cláusula de êxito e rateio proporcional; (ii) estabelecer se a sentença deve respeitar as cláusulas contratuais quanto à proporcionalidade na divisão dos honorários e à condição suspensiva de êxito no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O arbitramento judicial de honorários é legítimo quando há rescisão unilateral do contrato, conforme o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, e deve considerar o trabalho efetivamente prestado até a data da revogação do mandato, respeitando os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

4.

Não se admite fixação definitiva de valor com base em evento futuro e incerto, conforme jurisprudência do STJ, razão pela qual se afasta a pretensão do apelante Sergio Bruno Maia Nara de declarar, desde logo, o valor integral devido.

5.

As cláusulas contratuais que preveem o rateio proporcional entre os advogados que atuaram a partir de janeiro de 2009 (cláusula TREZE) e a exigência de que não seja frustrada a execução (cláusula VINTE E QUATRO) devem ser observadas no cumprimento da sentença, não havendo razão para sua desconsideração.

6.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários não se confunde com a sucumbência das ações originárias, sendo indevida a transferência da obrigação à parte adversa das ações patrocinadas.

7.

A sucumbência recíproca deve ser reconhecida, diante do êxito parcial de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Banco da Amazônia parcialmente provido. Recurso de Sergio Bruno Maia Nara desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O arbitramento judicial de honorários é admissível quando há rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que exista cláusula contratual de êxito.

2.

O valor arbitrado deve observar a proporcionalidade contratual entre os advogados e a efetiva realização da condição prevista, como o êxito na demanda.

3.

Não se admite a fixação definitiva de honorários com base em valor incerto e futuro, devendo a apuração ocorrer em sede de cumprimento de sentença.

4.

A responsabilidade pelo pagamento da verba honorária arbitrada é autônoma em relação à sucumbência das ações patrocinadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; CPC/2015, arts. 85, §2º; 485, II; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2011650/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.08.2023; TJ-MT, EDcl Cível 10202757520228110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 (dez) de junho de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em: a)
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
BANCO DA AMAZONIA S/A; b)
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
SERGIO BRUNO MAIA NARA
, tudo nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ALDEMIRA CARNEIRO MAIA,
de cujus
, atualmente representada por seu sucessor SERGIO BRUNO MAIA NARA, e por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de sentença de procedência (
id
nº 6820932), preferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorário c/c Pedido de Fixação de Valor Provisional, ajuizada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Na exordial, a requerente/apelante pugnou pelo pagamento de 10% sobre o valor atualizado das causas em que atuou, à época em que teve seu contrato rescindido unilateralmente, sem justificativa, pelo banco requerido.

No
decisum
de 1º Grau, o Magistrado
a quo
deferiu o pleito da autora, determinando: a) arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor que o Banco venha a receber ao final do processo nº. 0029824-47.2002.814.0301, com juros de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento até o efetivo pagamento (Súmula nº. 362 do STJ); b) pagamento, pelo Banco, das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em sede de apelação (ID nº. 6820933 – Pág. 4 e ss.), ALDEMIRA CARNEIRO MAIA pugnou pela reforma da decisão somente em relação ao comando da condenação. Alegou que trabalhou 15 (quinze) anos sem remuneração e que não há necessidade de liquidação da sentença, já que o valor dos honorários já restou definido pelo Juízo competente para o processo nº. 0029824-47.2002.814.0301, conforme planilha juntada na exordial, que aponta o valor devido em R$ 19.447,31 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos).

Em sede de apelação, o Banco da Amazônia (ID nº. 6820935 - Pág. 2) alegou que: a) há nulidade da decisão por afronta ao art. 22, §2º, da Lei nº. 8906/94, que impede o arbitramento judicial de honorários quando há estipulação de acordo entre as partes; b) alega não ser verdade que a revogação do mandato resultou na transferência ao BASA do direito aos honorários nos feitos em que a Autora patrocinava. Ressaltou há cláusula contratual expressa prevendo o rateio proporcional de acordo com as atividades desenvolvidas pelos vários advogados que atuaram no feito desde janeiro de 2009 –
cláusula
TREZE do contrato nº. 2008/135; c) ressaltou que a sentença deve ser reformada para que respeite a
cláusula
VINTE E QUATRO, do mesmo contrato, de forma que os honorários sucumbenciais somente serão devidos caso não seja frustrada a execução; d) pontuou que as verbas de sucumbência devem ser cobradas da parte contrárias, em caso de haver sucumbência, não sendo plausível que o Banco exequente seja responsável pelo referido pagamento; e) impugnou o valor arbitrado, já que a requerente não provou zelo profissional, natureza e importância para a causa, nem o trabalho realizado, conforme determina o art. 85, §2º, do CPC, ante a existência de diversos advogados habilitados nos autos; f) alegou que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e pugnou pela reforma da fixação dos honorários em valor máximo.

Ao fim, pugnou pela improcedência do pedido, e subsidiariamente, pela fixação proporcional dos honorários entre os advogados que atuaram no feito.

Contrarrazões do BASA em ID nº. 6820943 – Pág. 3 e ss.

Por sua vez, contrarrazões de ALDEMIRA CARNEIRO MAIA em ID nº. 6820943 – Pág. 3 e ss.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Quanto a alegação de que a existência de estipulação entre as partes impede a fixação de honorários pelo Juízo, com esteio art. 22, §2º, da Lei nº. 8906/94, entendo por refutá-la.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO -JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. - ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária
, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado .

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual"(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1 .554.329/MS)., sopesando-se o tempo de tramitação do feito sob os cuidados dos escritório, o valor da causa e o grau de zelo despendido até a notificação da rescisão unilateral.

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art . 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos.

Não havendo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10202757520228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024) (grifos nossos).

O art. 22, §2º, da Lei nº. 8906/94, ao contrário do que sustenta o apelante BANCO DA AMAZONIA S/A, não impede a fixação de honorários pelo Juízo. Ao revés, opera como garantia ao advogado, de remuneração pelo trabalho prestado até então.

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

Trata-se a controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal à legalidade e à proporcionalidade do arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada falecida
Aldemira Carneiro Maia
, cuja representação é atualmente exercida por seu sucessor, o Sr. Sergio Bruno Maia Nara, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Banco da Amazônia S/A – BASA.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido da autora, reconhecendo-lhe o direito à percepção de 10% (dez por cento) do valor que o Banco venha a receber ao final do processo nº 0029824-47.2002.8.14.0301.

Em seu recurso, a
Aldemira Carneiro Maia
, atualmente representada pelo Sr.
Sergio Bruno Maia Nara
, insurgiu-se contra o trecho da sentença que deixou de declarar desde logo o montante devido, sustentando que este já estaria devidamente definido na planilha que acompanha a petição inicial, sendo desnecessária qualquer liquidação posterior.

Todavia, não assiste razão ao referido apelante.

Segundo o E. Superior Tribunal de Justiça, não é possível fixar honorários advocatícios com base em evento futuro e incerto (êxito no processo nº. 0029824-47.2002.814.0301). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE EM EVENTO FUTURO E INCERTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2. A Terceira Turma, de maneira clara e fundamentada, entendeu que, para afastar o decidido na origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ, e aduziu a impossibilidade de fixação de honorários com base em evento futuro e incerto. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita . 4. Não cabe ao STJ examinar na via especial, sequer a título de prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional, porquanto tarefa reservada ao STF. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2011650 DF 2021/0002337-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023) (grifos nossos).

Observe-se, em consulta ao PJE de 1º Grau, o processo nº. 0029824-47.2002.814.0301 foi julgado em 25 (vinte e cinco) de julho de 2023. Em sede de sentença,
o Juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito
, com esteio no art. 485, II, do CPC.

A sentença foi anulada no Juízo
ad quem
, em 07 (sete) de outubro de 2024, pelo Exmo. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO,
e atualmente aguarda o prosseguimento do feito, desde 08 (oito) de novembro de 2024.

Enfim, indeferido o pleito da apelante
Aldemira Carneiro Maia.

Por outro lado, há de se reconhecer
parcial razão ao apelo do Banco da Amazônia, quanto ao respeito às cláusulas contratuais de repartição proporcional dos honorários
eventualmente fixados no processo nº. 0029824-47.2002.814.0301.

Inicialmente, é plenamente possível a fixação de honorários advocatícios com base em cláusula de êxito, como bem firmado pelo Juízo de 1º Grau. Da mesma forma, também é possível arbitrar judicial a verba honorária em caso de rescisão abusiva, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA
. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3 . Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) (grifos nossos).

Assim, o pleito da recorrente é plenamente viável e houve correta fixação dos honorários no 1º Grau.

Todavia, a fixação do percentual de 10% sobre o valor a ser recebido pelo banco deve ser mantida, mas com a
determinação de que seja apurada, em sede de cumprimento de sentença, a proporção da atuação da profissional extinta no conjunto dos atos processuais relevantes
, observando-se eventual rateio com outros advogados habilitados nos autos do processo originário, conforme cláusula contratual invocada pela instituição financeira. E este, inclusive, o conteúdo da
cláusula
TREZE do contrato nº. 2008/135, firmado entre as partes para a percepção de honorários advocatícios.

Além disso, também é necessária a observância da
cláusula
VINTE E QUATRO, do contrato nº. 2008/135, de forma que
os honorários sucumbenciais somente serão devidos caso não seja frustrada a execução
(proc.
nº 0029824-47.2002.8.14.0301
).

Conforme ressaltado
supra
, o feito
ainda segue em instrução processual, após decisão do Juízo
ad quem
pela anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito na origem.

Quanto à alegação do banco acerca da ilegitimidade para arcar com os honorários sucumbenciais, entendo que não assiste razão à tese recursal. O reconhecimento judicial do direito à verba honorária fixada no contrato nº. 2008/135 é de natureza autônoma em relação à sucumbência das ações patrocinadas, e o arbitramento refere-se à contraprestação pelo serviço efetivamente prestado, ainda que se trate de honorários de êxito.

Ressalte-se que a responsabilidade pelo pagamento não se confunde com a sucumbência nas ações originárias, daí por que não prospera a pretensão de transferir essa obrigação à parte contrária dos feitos anteriores.

DIPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de BANCO DA AMAZÔNIA S/A para:

a) reformar a sentença de 1º Grau quanto ao arbitramento de honorários, para determinar a observância da proporcionalidade contratual na divisão dos honorários advocatícios com os demais advogados contratados a partir de janeiro de 2009, e desde que não seja frustrada a execução (proc. nº 0029824-47.2002.8.14.0301);

b) reconhecer a sucumbência recíproca, fixando o ônus da sucumbência em 40% (quarenta por cento) para a parte autora e 60% (sessenta por cento) para a parte ré.

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

SERGIO BRUNO MAIA NARA
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2025